Tribunal: TJPA
Processo: 0819770-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819770-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SONIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA, ADRIA LIANA RIBEIRO DA SILVA PERACCHI, K. D. D. S.

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA – EXIGIBILIDADE DA MULTA (ASTREINTES) – TUTELA PROVISÓRIA RATIFICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – TEMA 743 DO STJ – SUPERAÇÃO PELO CPC DE 2015 – PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1º DO CPC – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVDA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu,
conforme se observa, além da menção específica quanto à confirmação da medida antecipatória concedida anteriormente, foi reconhecida a procedência do pleito inicial, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo questionado.

2-
Por oportuno, peço vênia para afastar a aplicação do precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 743, em razão de sua superação pela superveniência do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento majoritariamente aceito pela Jurisprudência Pátria.

3-
Desta feita, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, além da sentença ter ratificado expressamente a tutela provisória concedida, acolheu os pedidos iniciais, cabendo ao Juízo de 1º grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

4-No que concerne a aplicação da penalidade do art.
523,§1º do CPC, verifica-se que o pagamento parcial do débito ocorreu apenas em 24/05/2022 (Id nº 66694893 dos autos originários) – isto é, quase um mês após a data limite disposta no caput do art. 523 do CPC, razão pela qual entende-se que as penalidades descritas no §1º do art. 523, CPC devem incidir, automaticamente, sobre o total da quantia devida, o que não fora feito pelo Juízo de 1º grau na oportunidade do cálculo do débito remanescente (Id nº 81547990 dos autos originários), devendo a decisão agravada também ser reformada nesta parte.

5-Sendo assim, a decisão ora vergastada merece ser reformada, para reconhecer
a exigibilidade da cobrança da multa (astreintes), devendo o montante ser apurado regularmente pelo Juízo de 1º grau, determinando ainda, que se incida sobre o valor total exequendo,
as penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC, isto é, multa e honorários advocatícios, consoante fundamentação ao norte.

6-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravantes MARIA SONIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA E OUTROS e agravado BANCO BRADESCARD S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por

MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA E OUTROS

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0041932-83.2014.8.14.0301)

proferiu a decisão ora vergastada, in verbis:

“VISTOS. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta por ANTONIO CLOVIS RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL, na qual o exequente busca pagamento por danos materiais, morais e astreinte. No id Nº 34054682, o exequente deu início a fase de cumprimento de sentença, contudo, apresentou apenas valor e cálculo dos danos morais, olvidando em relação aos danos materiais. Intimado através de DJe, no dia 05/04/2022, o executado comprovou o cancelamento do contrato, que se deu em 06/04/2015 (Id Nº 59194014), e promoveu o pagamento dos danos morais no valor de R$ 12.842,17, no dia 24/05/2022 (Id Nº 66694893). No Id Nº 60630458, o exequente apresentou cálculos dos danos materiais e astreinte. No Id Nº 70290060, o exequente impugnou valor pago de forma insuficiente. No Id Nº 73731158, os herdeiros do exequente comunicam seu óbito e requerem habilitação nos autos. DECIDO. 1. DA HABILITAÇÃO. Estando o pedido devidamente instruído, ACOLHO a habilitação de MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA, KADMIEL DIAS DA SILVA e ADRIAN LIANA RIBEIRO DA SILVA, na condição de herdeiros do exequente falecido Antonio Clovis Rodrigues, conforme documentos acostados ao Id Nº 73731158, nos termos do art. 110 do CPC. Proceda a UPJ ao necessário para retificação do polo ativo junto ao sistema PJe, de forma a excluir o Sr. Antonio Clovis Rodrigues e incluir seus herdeiros acima habilitados, de tudo certificando nos autos. 2. DO ALVARÁ. DEFIRO o pedido de expedição de alvará em favor dos herdeiros do exequente, ora habilitados nestes autos, como requerido na petição de Id Nº 73731158, nos exatos termos da decisão de Id Nº 68318147, devendo a UPJ atentar quanto aos poderes do patrono. 3. DA ASTREINTE. Observo que a sentença prolatada NÃO CONFIRMOU a astreinte, de sorte que esta obrigação carece de exigibilidade, o que impede o levantamento pretendido pelo exequente. Aplica-se ao caso o Tema 743 do STJ, fixado em sede de Recursos Repetitivos - REsp nº 1200856/RS. Vejamos a tese firmada: “A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. “ Tal entendimento foi recentemente confirmado pelo STJ no julgamento dos REsp nº 1.200.856/RS e REsp nº 1.608.041, e por outros tribunais (AC 0802367-90.2020.8.12.0021/MS, AC 5001351-96.2021.8.21.0010/RS). Frise-se, a parte autora, à época, deixou de opor Embargos de Declaração da Sentença, ante a omissão quanto a condenação da multa fixada na Tutela Antecipada, provocando assim, coisa julgada material e formal, que não cabe ser rediscutida nesta via de cumprimento de sentença. Neste viés, cabe ao autor-exequente receber o pagamento da condenação nos estritos termos na sentença, ou seja, apenas danos morais e materiais, nada havendo que pleitear com relação a astreinte. 4. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INAUGURAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Analisando cuidadosamente os autos, observo que a petição do exequente que deu início à fase de cumprimento de sentença é inepta (Id Nº 34054682), ou seja, não tem aptidão para produzir efeitos, posto que não apresentou o cálculo completo do débito exequendo, na forma do art. 524 do CPC, olvidando com relação aos danos materiais, de forma que sequer deveria ter sido recebida. Não se justifica a tentativa de transferir ao executado a obrigação de prestar informações quanto a data de cessação dos descontos indevidos, visto que o próprio exequente detém tais informações, pela simples análise de seus extratos previdenciários, tal como fez por ocasião da exordial. Assim, considerando que o exequente detinha posse de seus extratos e, portanto, pleno controle dos valores que lhe foram indevidamente descontados, deveria ter instruído o pedido de cumprimento de sentença com os cálculos tanto dos danos morais quanto materiais, ainda que de forma estimada, conforme determina o art. 524 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu corretamente. Isto posto, CHAMO O FEITO A ORDEM PARA TORNAR SEM EFEITO o despacho de Id Nº 52667087, e todos os atos posteriores, inclusive intimação do executado para pagamento voluntário, visto que a petição de Id Nº 34054682 não se encontra adequadamente instruída e, portanto, não poderia sequer ter sido recebida para instalação do cumprimento de sentença. 5. DA REINAUGURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não obstante, pautada pelos princípios da celeridade e efetividade, vislumbro que o vício inicial foi sanado através da petição de Id Nº 60630458, na qual o exequente, enfim, apresentou o valor exequendo a título de danos materiais. Assim, deve o feito seguir para instalação correta do cumprimento de sentença e do contraditório, com a intimação do banco para pagamento voluntário do débito exequendo. Não obstante, destaque-se que o banco já promoveu o pagamento da quantia de R$-12.842,17, em 24/05/2022, conforme comprovante de Id Nº 66694893, que deverá ser descontando do débito exequendo. Utilizando-se dos parâmetros fixados em sentença e dos valores apresentados pelo exequente, tem-se que no dia 24/05/2022, data do pagamento, o valor exequendo totalizava a quantia de R$-26.218,79 (cálculos em anexo), sendo: R$10.482,14: Referente a danos materiais (restituição dos descontos indevidos em dobro – de maio/2014 a abril/2015); R$11.366,85: Referente a danos morais; R$ 4.369,80: Referente Honorários Advocatícios de 20% fixados em sentença (fase de conhecimento). Portanto, considerando o valor já pago pelo executado 24/05/2022, tem-se um saldo devedor de R$-13.376,62, que atualizado até a data de hoje soma o montante de R$-14.123,89, não havendo que se falar em incidência de multa ou honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, visto que o despacho inicial e intimação foi tornado sem efeito. Isto posto, INTIME-SE o EXECUTADO, via DJe, para pagar voluntariamente o valor de R$ 14.123,89 (quatorze mil cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e hoborários advocatícios sobre o valor e de imediata PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. FICA ADVERTIDO E CIENTE O EXECUTADO, que transcorrido o prazo acima, terá o prazo de 15 dias, independentemente de nova intimação ou formalização de penhora conforme art. 525 CPC do CPC, para oferecer IMPUGNAÇÃO, limitando-se a defesa ao disposto no § 1º do artigo 525 do CPC. Sobrevindo impugnação tempestiva ou pagamento voluntário, o que deve ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos, POR ORDEM DE CONCLUSÃO, conforme art. 153 do CPC. EXPEÇA-SE ALVARÁ IMEDIATAMENTE. Int. Dil. Cumpra-se.”

Alegam os ora recorrentes a reforma da decisão a fim de reconhecer a exigibilidade da incidência das astreintes (multa fixada), as quais tem força executiva para o cumprimento definitivo de sentença, rejeitando-se, por completo a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida.

Aduzem que a execução da multa se fundamenta no pronunciamento interlocutório que a impôs, sendo desnecessária a ratificação expressa posterior em sentença, tendo em vista que a decisão que antecipa os efeitos da tutela possui natureza de título executivo judicial.

Sustentam que a sentença convalidou a multa ao confirmar os termos da decisão interlocutória, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial a fim de declarar indevida a cobrança efetivada com base em contrato de empréstimo nulo, e condenar o banco agravado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.

Ressaltam existir distinguishing (distinção) entre o presente caso e o Tema nº 743 do Superior Tribunal de Justiça, posto que a ratio decidendi do Tema trata de execução provisória de multa sob a égide do CPC/73, ao passo de que a hipótese dos autos versa sobre execução definitiva de multa diária confirmada por sentença de mérito transitada em julgado.

Afirmam ainda, que o banco deixou de depositar o pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual deverão incidir multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, a teor do disposto no art. 523, §1º do CPC.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e integral provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória vergastada para reconhecer a exigibilidade das astreintes e determinar a incidência das penalidades do art. 523, §1º do CPC sobre o montante total do cumprimento de sentença.

Em sede contrarrazões (ID Nº. 12289783), o banco agravado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do decisum em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID Nº. 12618870).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia é definir a exigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência e não confirmada expressamente quando da prolação de sentença e, ainda, analisar o
cabimento ou não da aplicação do art. 523, §1º do CPC, posto que o Juízo de 1º grau deixou de aplicar multa e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor total executado, nos termos do referido dispositivo.

No que concerne à
exigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência, observa-se que o Juízo de 1º grau deferiu tutela provisória de urgência determinando que o banco suspendesse os descontos do empréstimo questionado, bem como que se abstivesse de inscrever o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já em sede de sentença proferida (ID Nº. 12100089), o Juízo de 1º grau, ao contrário do que alega o banco agravado, expressamente ratificou a liminar concedida, vejamos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE
o pedido para ratificar a LIMINAR:
a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, objeto de discussão nesta ação, e por conseguinte, a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;”

Nesse sentido, conforme se observa, além da menção específica quanto à confirmação da medida antecipatória concedida anteriormente, foi reconhecida a procedência do pleito inicial, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo questionado.

Ressalta-se, por oportuno, que da sentença acima mencionada, houve recurso de apelação por parte do banco ora agravado, tendo o v. acórdão mantido integralmente o decisum de mérito proferido pelo Juízo de 1º grau, e, posteriormente, se consumado o trânsito em julgado do feito.

Assim, se no presente caso o Juízo ratificou expressamente a liminar em sentença, julgando procedente a demanda, tendo o feito transitado livremente em julgado, conclui-se que a confirmação da tutela provisória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, não havendo óbice para sua execução.

Aliás, o art. 537, §3º do CPC, permite, inclusive, o levantamento do valor das astreintes após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Salienta-se, que no caso em comento, se está diante de execução definitiva, nos exatos termos do art. 523 do CPC, portanto, os valores requeridos foram expressamente reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES -
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - RATIFICAÇÃO TÁCITA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE
- Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos - O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art. 537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora.

(TJ-MG - AC: 10000212056022001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

RECURSO
INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso
interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do
processo
.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida.
RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INOCORRÊNCIA -
EXECUÇÃO DE ASTREINTE -
CONFIRMAÇÃO
TÁCITA NA
SENTENÇA
-
VALOR - DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, os fundamentos constantes da petição recursal se mostram suficientes para buscar a reforma da decisão recorrida. 2. Proferida
sentença
de parcial procedência, como consectário a manutenção da liminar em que outrora havia sido fixada a multa objeto de execução, mesmo não havendo
expressa

confirmação
na
sentença
acerca da sua incidência. 3.
A multa pelo descumprimento da obrigação deve ser mantida, uma vez que houve evidente resistência do réu ao cumprimento da ordem judicial, limitando-se a controvérsia quanto ao seu valor.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.573641-6/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da sumula em
30
/
03
/
2021
)

Por oportuno, peço vênia para afastar a aplicação do precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 743, em razão de sua superação pela superveniência do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento majoritariamente aceito pela Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 45 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE REFERE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...] b)
É possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública, pois o Tema 743 do STJ (que autorizava a execução provisória das astreintes só após sentença de mérito), fixado em 2014, foi superado pelo CPC/2015, que condiciona apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado (art. 573, § 3º).
[...](TJ-PR – 00039693620228160000, Leonel Cunha, 23/05/2022)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Incidente iniciado para execução de astreintes oriundas de descumprimento de decisão liminar – Extinção do cumprimento provisório sem apreciação do mérito, ao argumento de que a demanda principal ainda sequer havia sido sentenciada – Impertinência –
Entendimento consolidado em contexto pretérito no E. STJ (Tema Repetitivo n. 743) considerado superado com o advento do novo regramento processual – Art. 537, parágrafo 3º do CPC/15 que autoriza a execução provisória de astreintes, apenas condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado –
Postura dos Exequentes em harmonia com essa limitação – Histórico de descumprimento já considerado reprovável em
julgamento
anterior dessa Corte – Garantia de futura execução definitiva considerada pertinente frente ao regramento processual e contexto da situação concreta – Afastada a extinção fixada no i. Juízo singular – Agravo provido. (TJ-SP – 22258951320218260000, Ricardo Negrão, 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE, APLICANDO TESE FIXADA PELO STJ EM
JULGAMENTO
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA 743). DESACERTO. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE ASSEGURA AO CREDOR DAS ASTREINTES A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, MESMO QUE A PENALIDADE AINDA NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO (ART. 537, § 3º, DO CPC).
PROCEDIMENTO QUE DEVE SEGUIR SEU TRÂMITE REGULAR. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. O ART. 537, § 3º, DO CPC OUTORGA AO CREDOR DAS ASTREINTES O DIREITO DE PERSEGUIR O RECEBIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, AINDA QUE A QUANTIA FIQUE DEPOSITADA EM JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SUPERANDO ASSIM O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE SEDIMENTADO PELO STJ NO
JULGAMENTO
DO TEMA 743. (TJ-SC – 50121404020208240000, SAUL STEIL, 21/07/2020)

Desta feita, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, além da sentença ter ratificado expressamente a tutela provisória concedida, acolheu os pedidos iniciais, cabendo ao Juízo de 1º grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

Quanto a possibilidade de incidência das penas de multa e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre total da verba objeto da execução, sabe-se que estas penalidades decorrem de expressa previsão constante no art. 523, §1º do CPC, nas hipóteses em que o executado não efetivar o pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Pelo que se depreende, o banco agravado foi intimado para pagar voluntariamente o total da dívida na data de 05/04/2022, tendo expirado o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento em 26/04/2022.

Ocorre que, o pagamento parcial do débito ocorreu apenas em 24/05/2022 (Id nº 66694893 dos autos originários) – isto é, quase um mês após a data limite disposta no caput do art. 523 do CPC, razão pela qual entende-se que as penalidades descritas no §1º do art. 523, CPC devem incidir, automaticamente, sobre o total da quantia devida, o que não fora feito pelo Juízo de 1º grau na oportunidade do cálculo do débito remanescente (Id nº 81547990 dos autos originários), devendo a decisão agravada também ser reformada nesta parte.

Sendo assim, a decisão ora vergastada merece ser reformada, para reconhecer
a exigibilidade da cobrança da multa (astreintes), devendo o montante ser apurado regularmente pelo Juízo de 1º grau, determinando ainda, que se incida sobre o valor total exequendo,
as penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC, isto é, multa e honorários advocatícios, consoante fundamentação ao norte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a decisão guerreada, para reconhecer
a exigibilidade da cobrança da multa (astreintes), devendo o montante ser apurado regularmente pelo Juízo de 1º grau, determinando ainda, que se incida sobre o valor total exequendo,
as penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 23/05/2023